Tribunal: TJBA
Processo: 8028985-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8028985-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Paciente: Gleisson de Jesus Silva Impetrante: Gabriel Victor Oliveira Fialho Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM WRIT ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por tráfico de drogas, com alegação de ausência de fundamentação idônea e nulidade do flagrante por violação de domicílio, contaminando as provas utilizadas para evidenciar o fumus commissi delicti. 2. Nova impetração distribuída por prevenção, tendo como paradigma o habeas corpus nº 8025802-72.2025.8.05.0000, no qual o mesmo pedido foi examinado e indeferido por este Colegiado. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de habeas corpus que reitera os mesmos fundamentos de impetração anteriormente julgada, sem demonstração de fato novo ou modificação no quadro fático-processual. III. Razões de decidir. 4. Já se tendo apreciado e convalidado, em impetração anterior em favor do Paciente, os pressupostos e fundamentos para a decretação e manutenção da prisão preventiva contra si imposta, revela-se inviável a reanálise de tais elementos em habeas corpus subsequente, ainda eu sob patrocínio diverso. Precedentes. 5. Extraindo-se do feito que a impetração sob análise versa sobre o exato mesmo inconformismo analisado por este Colegiado no julgamento do precedente habeas corpus nº 8025802-72.2025.8.05.0000, no âmbito do qual foi a ordem denegada, tem-se por imperativo o seu não conhecimento. IV. Dispositivo e tese. 6. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. É inadmissível o conhecimento de habeas corpus que reproduz fundamentos já examinados e rejeitados em impetração anterior, salvo se demonstrado fato novo relevante”. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC 8020314-10.2023.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto; STJ, HC 438.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.06.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8028985-51.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Gleisson de Jesus Silva e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO WRIT, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator